Tribunal: TJDFT
Processo: 0708458-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ESQUIZOFRENIA. ROL TAXATIVO. LEI FEDERAL no 7.713/88. ALIENAÇÃO MENTAL. CONCEITO. ENQUADRAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. EQUIDADE. MAJORAÇÃO.
1. A Lei Federal no 7.713/88, com o objetivo de amenizar os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas, prevê a isenção do imposto sobre a renda para os aposentados portadores das moléstias graves, nos termos do art. 6o, inc. XIV, do referido diploma legal.
2. Para a concessão da isenção do imposto de renda, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e ser portador de uma das doenças graves arroladas.
3. O primeiro requisito encontra-se preenchido, vez que a Autora, ora Apelada, é pensionista em razão do falecimento de seu esposo, o qual exercia o cargo de professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do DF.
4. Incontroverso que a Autora, ora Apelada é portadora de esquizofrenia (CID: F20.0), conforme laudo emitido por médico assistente, pois o Apelante, Distrito Federal, não a contesta. Apenas alega que a referida doença não se enquadra no rol taxativo do inc. XIV do art. 6° da Lei n° 7.713/88, motivo pelo qual haveria óbice à isenção.
5. No que se refere à natureza do rol de moléstias graves constante do art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/88, o STJ, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 250) assentou que tal é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas.
6. Em que pese a aludida taxatividade ou literalidade, há casos em que a norma isentiva carece de um conceito preciso, vez que a palavra ou expressão tem conteúdo valorativo indeterminado, o que por si só impossibilita a aplicação imediata, como no caso da alienação mental, pois não se trata de uma doença em sentido estrito, mas de um estado que estabelece o grau de acometimento de um paciente no que que refere à capacidade de conviver em sociedade e à pratica de atos corriqueiros da vida, em decorrência de transtorno ou doença psíquica.
7. Se o médico psiquiatra que acompanha a Autora, ora Apelada, desde 2017, afirma que a mesma apresenta quadro de esquizofrenia, cujos sintomas indicam condição incurável e incapacitante, induvidosamente se enquadra no conceito de alienação mental, justificando assim, a concessão de isenção tributária pretendida.
8. A fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser revista, de ofício, em sede de recurso, sem que isso configure reformatio in pejus, desde que ultrapassada a barreira de admissibilidade.
9. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC. Somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo é admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária.
10. No caso dos autos, não há condenação do Apelado, Réu, na ação principal, diante do seu cunho declaratório, bem como imensurável o proveito econômico obtido. Ademais, o valor atualizado da causa é irrisório, o que atrai o critério da equidade. Honorários fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados.